Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. O STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
3. A jurisprudência do c. STJ também considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos, assim entendida a data da sentença em que arbitrados.
4. O crédito principal executado, referente à condenação imposta à Demandada de restituir os valores pagos pelos consumidores, ostenta natureza concursal, pois o fato gerador configurou-se com a rescisão do contrato de compra e venda, ocorrida em data anterior à recuperação judicial da Devedora.
5. Os honorários advocatícios arbitrados em sentença proferida posteriormente à recuperação judicial têm natureza de crédito extraconcursal; logo, não se submetem ao juízo concursal e podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos em que o título exequendo foi constituído.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.